Tribunal: STF
Processo: RE 1492655
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, assim ementado:



“Habeas Corpus. Requerimento de declaração de nulidade das provas obtidas por meio da quebra de dados telemáticos em suposta violação à Constituição da República e às disposições da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem. 1. Os pacientes são investigados, no inquérito policial n.º 2022.0088259-SR/PF/RJ, conduzido pela Polícia Federal, por requisição do Ministério Público Estadual (cuja legalidade foi analisada no HC n.º 0000955-26.2023.8.19.0000). 2. Segundo se colhe dos autos, nos autos do processo n.º 0103314-76.2022.8.19.0004, em trâmite no Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, em que se apura o crime de homicídio consumado da vítima FÁBIO DE AGUIAR SARDINHA, previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, e § 6º, c/c artigo 62, inciso I, e artigo 29, todos do Código Penal, durante as investigações, da análise dos dados do celular de um dos denunciados, ALZINO CARVALHO DE SOUZA, foi possível identificar uma listagem de nomes de possíveis integrantes da organização criminosa, todos policiais militares, civis e penais, e, dentre eles, os ora pacientes. 3. Nesta ação, a defesa alega a ilicitude da captação de dados telemáticos. Sustenta que o GAECO-MP/RJ, antes de obter a devida autorização judicial, teria enviado ofícios à empresa Apple, requisitando fosse providenciada “a integral e imediata preservação de todo o conteúdo dos seguintes dados: “(...) (a) registros de conexão (data, horário, padrão de fuso horário, IP e porta lógica; (b) histórico de IMEIs utilizados; (c) mídias arquivadas (Fotos, Vídeos e outras dispensado o fornecimento de arquivos de música); (d) histórico de pesquisa; (e) histórico de navegação; (f) histórico de localização; (g) favoritos; (h) e-mails; (i) agenda/calendário; (j) agenda de contatos; (k) aplicativos instalados; (l) backups contidos nos serviços de “driver”, incluindo e-mail e mensageiro instantâneo (ex. Whatsapp) (...)”, relacionados à conta de e-mail do investigado, no período de 26/02/2018 a 20/06/2022. Sustenta, ainda, que a autoridade coatora teria extrapolado suas atribuições ao incluir no pedido, também, a “preservação do conteúdo das contas dos usuários, congelamento esse que se reveste de verdadeira medida cautelar sob reserva de jurisdição”. 3. No caso, o Ministério Público deste Estado, antes de apresentar o pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos, expediu ofício à empresa Apple, em 20/06/2022, e o pedido de quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos de ALZINO, em verdade, somente foi apresentado à autoridade judicial em 27/06/2022, tendo o juízo singular deferido fundamentadamente o pleito em 02/08/2022. 4. A Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) dispõe que "a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet", nela tratados, "bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas". No entanto, ressalva que o provedor responsável pela guarda está obrigado a disponibilizar os registros (de conexão e de acesso a aplicações da internet), mediante ordem judicial (artigo 10, §§ 1º e 2º). 5. Com razão a defesa ao afirmar que “o legislador limita registros de conexão e registros de acesso ao conjunto de informações referentes à DATA e HORA de início e término de uma conexão à internet, sua duração e endereço IP utilizado pelo terminal, bem como ao conjunto de informações relativas à DATA e HORA de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado IP. Mas, EM HIPÓTESE ALGUMA confunde tais registros com dados telemáticos, tais como conteúdo de e-mail, imessages/hangouts, fotos, contatos etc. (...)”. 6. No mesmo sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal, conforme decisão trazida pela defesa, proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do HC n.º 222.141/PR, que concluiu pela nulidade dos elementos de prova angariados a partir do “congelamento” dos dados sem a autorização judicial anterior. 7. Em tais circunstâncias, considerando a ausência de autorização judicial prévia, considerando que a requisição, além de registros exclusivos, tais como informações de data e hora de acesso, duração e IP de origem, também solicitou a preservação de dados como fotos, vídeos, histórico de pesquisa, etc. protegidos pela privacidade e pela reserva de jurisdição, forçoso reconhecer que os limites legais foram extrapolados haja vista que estas informações não fazem parte do conceito de “registros de acesso a aplicações de internet” ou “registros de conexão”. 8. Assim, a ordem deve ser concedida para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir da requisição de preservação dos dados das contas de ALZINO CARVALHO DE SOUZA, sem autorização judicial, bem como todos os demais que dele decorram, como nos autos da ação penal em curso no Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo e no inquérito policial n.º 2022.0088259-SR/PF/RJ.”(doc. 24)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5°, incisos 5º, incisos X, XII e LIII, e 97, ambos da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro, ao assentar a ilicitude das provas, destacou que,



    “No caso, o Ministério Público deste Estado, antes de apresentar o pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos, expediu ofício à empresa Apple, em 20/06/2022, e o pedido de quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos de ALZINO, em verdade, somente foi apresentado à autoridade judicial em 27/06/2022, tendo o juízo singular deferido fundamentadamente o pleito em 02/08/2022. 4. A Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) dispõe que "a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet", nela tratados, "bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas". No entanto, ressalva que o provedor responsável pela guarda está obrigado a disponibilizar os registros (de conexão e de acesso a aplicações da internet), mediante ordem judicial (artigo 10, §§ 1º e 2º)



    Ademais, o citado ofício requisitou a imediata preservação dos seguintes dados relacionados ao corréu Alzino Carvalho de Souza (doc. 24):



    “(...) (a) registros de conexão (data, horário, padrão de fuso horário, IP e porta lógica; 



    (b) histórico de IMEIs utilizados; 



    (c) mídias arquivadas (Fotos, Vídeos e outras dispensado o fornecimento de arquivos de música); 



    (d) histórico de pesquisa; 



    (e) histórico de navegação; 



    (f) histórico de localização; 



    (g) favoritos; 



    (h) e-mails; 



    (i) agenda/calendário; 



    (j) agenda de contatos; 



    (k) aplicativos instalados; 



    (l) backups contidos nos serviços de “driver”, incluindo e-mail e mensageiro instantâneo (ex. Whatsapp) (...)”



    A conclusão, portanto, foi no sentido de que requisição de preservação dos dados telemáticos, além de extrapolar as espécies, ocorreu “sem a prévia autorização judicial, retirando do investigado o direito de dispor do conteúdo de seus dados em desrespeito às normas vigentes.”



    Esse raciocínio encontra respaldo em julgado da Segunda Turma (HC-AgR 222.141/PR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Redator do acordão Min. Gilmar Mendes Dje 3/4/2024) em que assentada a ilicitude de provas decorrentes de requisição de congelamento de comunicações de internet feita pelo Ministério Público sem prévia autorização judicial:



    “Agravos regimentais no habeas corpus. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Marco civil da Internet. Lei 12.965/2014. Ministério Público. Provedores e plataformas dos registros de conexão e registros de acesso a aplicações de Internet. 4. Congelamento do conteúdo de comunicações privadas e de dados pessoais da paciente, com base no art. 13, § 2º, do Marco Civil da Internet, por determinação do Ministério Público, sem prévia autorização judicial. Ilegitimidade. 5. A disponibilização de dados pessoais, comunicações privadas ou informações relativas a registros de conexão/acesso está condicionada à determinação do juiz. A exceção fica por conta dos dados cadastrais, que podem ser alcançados por autoridades administrativas devidamente autorizadas por lei. Inteligência do art. 10, caput, e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 12.965/2014. 6. No caso concreto, o pedido de congelamento efetuado pelo GAECO não se limitou aos elementos permitidos pela lei: registros de conexão e de acesso a aplicações de Internet. 7. Em hipótese alguma o “histórico de pesquisa, todo conteúdo de e-mail e iMessages, fotos, contatos e históricos de localização” podem ser considerados registros de acesso a aplicação de Internet. E mais, o próprio formato da requisição formulada pelo Ministério Público, buscando dados relativos a período que retroage mais de 5 anos, evidencia a desproporcionalidade do pedido e o descompasso entre a diligência efetuada e o permissivo legal. 8. A concepção do direito à privacidade como uma garantia individual de abstenção do Estado na esfera privada individual passou por profundas transformações no decorrer do século XX. Devido ao próprio avanço das tecnologias da informação, assistiu-se a uma verdadeira mutação jurídica do sentido e do alcance do direito à privacidade. A releitura do direito à privacidade coincide com o desenvolvimento jurisprudencial do conceito de autodeterminação informacional (die informationelle Selbsstbestimmung) pelo Tribunal Constitucional Alemão. Essa nova abordagem revelou-se paradigmática por ter permitido que o direito à privacidade não mais ficasse estaticamente restrito à frágil dicotomia entre as esferas pública e privada, mas, sim, se desenvolvesse como uma proteção dinâmica e permanentemente aberta às referências sociais e aos múltiplos contextos de uso. 9. A maior abrangência da proteção atribuída ao direito de autodeterminação repercute no âmbito de proteção do direito à proteção de dados pessoais, que não recai sobre a dimensão privada ou não do dado, mas sim sobre os riscos atribuídos ao seu processamento por terceiros. A força normativa do direito fundamental à proteção de dados pessoais decorre da necessidade de proteção da dignidade da pessoa humana, vis-à-vis a contínua exposição dos indivíduos ao risco de comprometimento da autodeterminação informacional. 10. No caso, embora o acesso às informações tenha decorrido de decisão judicial, a própria coleta dos dados, ou congelamento, ocorreu sem a observância dos procedimentos legais. Noutros termos, se é verdade que o sigilo das informações não foi vulnerado sem prévia autorização judicial, também é correto afirmar que o controle da paciente sobre seus dados foi subtraído sem a observância dos procedimentos legais e sem qualquer ordem judicial. 11. Uma vez inserida na equação a autodeterminação informacional, o mero congelamento de dados sem autorização judicial e fora das hipóteses legais afronta a tutela da privacidade. É inconstitucional, portanto, a subtração do controle do cidadão sobre suas informações (congelamento) sem observância das regras de organização e procedimento, ainda que a quebra do sigilo em si tenha ocorrido, posteriormente, mediante ordem judicial. 12. É impossível diferenciar a amostragem de dados no momento da coleta – congelamento – daquela que estaria disponível apenas no momento da autorização judicial. A inviabilidade dessa prognose torna imperioso que, para fins de proteção dos dados pessoais, não seja exigido da paciente a comprovação de tentativas de acesso ou modificação do conteúdo. 13. Ao requerer o congelamento fora das hipóteses legais, o Ministério Público pretendeu retirar dados pessoais e comunicações privadas do âmbito de disponibilidade dos investigados. E como tal, a medida afronta não apenas a legislação, como também o direito à autodeterminação informativa. 14. Agravos regimentais não providos. 15. Acórdão redigido nos termos do art. 38, inciso IV, alínea “b”, do RI/STF.(grifo nosso)



    Por fim, conforme a transcrição da ementa do ato reclamado, não se extrai da decisão recorrida o afastamento de dispositivo de lei por fundamento constitucional, logo, não evidenciada a suscitada violação do cláusula de reserva de Plenário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente